Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-21.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE CONDOMÍNIO. VÍCIOS NA EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra as sentenças proferidas nas ações de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais propostas para rescindir o contrato firmado pelas partes para a reforma de áreas comuns do condomínio, com aplicação de granitina em escadas e halls de entrada.
2. Os pedidos formulados no Processo no 0705815-50.2019.8.07.0017 foram julgados improcedentes e parcialmente procedentes os deduzidos no Processo no 0700900-21.2020.8.07.0017 para condenar o condomínio a pagar multa contratual em valor proporcional aos serviços prestados e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se a rescisão contratual pelo condomínio foi legítima e se há responsabilidade da contratada pelos vícios na obra; e (II) se a contratada faz jus à indenização por danos materiais e morais, bem como à multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A paralisação das obras foi determinada pelo condomínio antes da realização de assembleia condominial e sem prévia notificação à contratada para correção dos vícios, configurando descumprimento contratual.
5. O laudo técnico apresentado pelo condomínio apontou vícios na obra, mas indicou que eram passíveis de correção, não havendo prova de culpa exclusiva da contratada.
6. A conduta dos condôminos, com agressões verbais e físicas, sabotagem da obra e ameaças aos trabalhadores, foi ignorada pela gestão condominial, contribuindo para o ambiente hostil e a paralisação das obras.
7. A cláusula penal contratual de 10% foi aplicada em razão da rescisão unilateral e imotivada promovida pelo condomínio.
8. A contratada comprovou parte dos prejuízos materiais que sofreu, como aluguel de container e honorários periciais, no valor total de R$ 10.250,00.
9. O descumprimento contratual pelo condomínio configurou violação à honra objetiva da pessoa jurídica. 9.1. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa as circunstâncias especiais do caso concreto, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e punitivo da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações conhecidas e não providas. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de empreitada sem prévia notificação para a correção dos vícios configura descumprimento contratual. 2. A empresa contratada faz jus à multa contratual e à indenização por danos materiais e morais quando forçada a paralisar a obra e é vítima de condutas lesivas por parte do contratante. 3. A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais quando comprovado abalo à sua honra objetiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 52 e 406; Lei no 5.194/1966; e Lei no 6.496/1977.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 227 do STJ.